Tribunal: STF
Processo: HC 262940
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do HC 7000384-74.2025.7.00.0000/RJ, Rel. Min. CELSO LUIZ NAZARETH.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, porque, 



    No dia 27 de outubro de 2024, o Cb RICARDO ESTEVAM ALVES DOS SANTOS JÚNIOR sentiu um forte odor característico ao da combustão de maconha quando se dirigia ao banheiro da Companhia de Comando e Apoito ( CCAP). Ao se deparar com os militares que estavam no plantão da subunidade, percebeu que ambos estavam nervosos e não permitiram que ele entrasse no banheiro, alegando que haviam acabado de realizar a faxina no local. No entanto, ao iniciar o deslocamento até o próximo banheiro, o Cb ESTEVAM notou que o cheiro estava mais forte e que vinha exatamente de onde estavam o ora denunciado e o Sd Guilherme de Brito. Assim, deu-lhes voz de prisão em flagrante. Em revista pessoal, nada foi encontrado na posse do flagranteado. Entretanto, após a prisão, foi efetuada revista no armário do soldado Andrew, ocasião em que restou apreendido entre seus pertences um cigarro parcialmente combusto, contendo erva seca. Submetido o material a exame pericial definitivo (uma vez que o quantitativo da substância apreendida seria insuficiente para a realização de duplo exame), constatou-se que se tratava de um cigarro de aproximadamente 3 cm de comprimento, contendo em seu interior 0,2g (dois decigramas) de Cannabis sativa (maconha). 



    Inconformada com a negativa de proposta de acordo de não persecução penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA Nº 18 DO STM. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    [...]



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para cassar o Acórdão do STM, publicado no dia 23/09/2025, para, determinar a rejeição da Denúncia por falta de interesse de agir, visto que o Acordo de não Persecução Penal não foi proposto e seu oferecimento é ‘discricionariedade cerrada’ do Ministério Público Militar”.



    É o relatório. Decido. 



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não recepcionando as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, com a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”.



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição que titulariza, com exclusividade, a iniciativa de propositura da ação penal.



    Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo.



    Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet que, de forma devidamente fundamentada, exerça a opção entre oferecer a denúncia ou o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição, a qual deve levar em consideração todos os aspectos relevantes, conforme já reconhecido pelo PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (PET 9.456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 28/04/2021).



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”.



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Não cabe, inclusive, ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.



    Nesse sentido, os ensinamentos de ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, ALBERTO ZACHARIAS TORON e GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao afirmarem que:



    “Segundo o previsto no caput do art. 28-A do CPP, o acordo de não persecução penal poderá ser proposto pelo Ministério Público, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Esta é uma cláusula aberta, que permite ao Ministério Público deixar de propor o acordo em casos em que, não obstante o preenchimento dos demais requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP, o acordo não cumpriria as funções atribuídas à pena, que são a reprovação e a prevenção do crime.



    Neste caso, quando as circunstâncias revelarem a impropriedade do acordo, o Ministério Público deve motivadamente justificar o não oferecimento do acordo, expondo as razões concretas para tanto” (Código de Processo Penal comentado [livro eletrônico] - 4. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).



    Trata-se, portanto, de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Neste sentido, é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se vê os seguintes julgados, de minha relatoria: HC 212.806 (DJe de 14/3/2022); RHC 198.981 (Primeira Turma, DJe de 24/3/2021); HC 195.327 (Primeira Turma, DJe de 26/2/2021); HC 206.876 (Primeira Turma, DJe de 18/11/2021); HC 191.124 AgR (Primeira Turma, DJe de 13/4/2021), este último assim ementado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    [...]



    Na presente hipótese, no exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, o Ministério Público Militar “manifestou-se pela não aplicação do ANPP”, “por se tratar de um crime contra o serviço militar”. Assim, não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal Militar, que, considerando a manifestação do MPM, concluiu: 



    [...] apesar do paciente ter apontado a decisão do juiz como ato supostamente violador dos seus direitos, resta claro que o oferecimento do ANPP é faculdade do órgão ministerial que, como legitimado ativo, avalia em cada caso o cabimento (ou não) de tal acordo. 



    Os fundamentos normativos supramencionados usados pelo MPM para a não apresentação do ANPP, mostram-se razoáveis e compatíveis com a necessidade de preservação das normas de disciplina e hierarquia militares, frontalmente atacadas pela conduta do Paciente, justificando o recebimento da Denúncia. 



    Ressalta-se que o ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto despenalizador, cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o qual a legislação confere certa discricionariedade, conforme ensina Renato Brasileiro:



    [...]



    Assim, no caso, não há qualquer ilegalidade ou erro na decisão do juiz que recebeu a denúncia, pois o MPM manifestou-se pelo não oferecimento do ANPP, não cabendo ao Conselho agir em substituição ao órgão de acusação.



    Nesse exato sentido, cito ainda o seguinte julgado: 



    [...]



    3. O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas.



    [...]



     5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 240468 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente